Tribunal: TJBA
Processo: 8015478-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015478-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVELIN DUARTE SERPA

Advogado(s)
:
HENRIQUE BARBOSA BARRETO, FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS

IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DA PREFEITURA DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público municipal destinado à Prefeitura de Salvador (Edital 01/2024), após impossibilidade de comparecimento à entrevista de heteroidentificação em virtude de grave quadro de saúde, devidamente atestado por laudo médico. A impetrante pleiteia o direito à remarcação da entrevista, sustentando ilegalidade da eliminação com base em cláusula editalícia. Liminar concedida e posteriormente confirmada no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Prefeito e o Secretário de Gestão do Município de Salvador possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (ii) estabelecer se é cabível a remarcação da entrevista de heteroidentificação em concurso público, diante de justificativa de força maior por motivo de saúde, sem prejuízo ao direito líquido e certo da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário de Gestão e o Prefeito de Salvador possuem legitimidade passiva, pois o edital está subscrito pelo Secretário e a homologação final do concurso é de competência do Prefeito (item 14.1 do edital), além de os membros da banca de heteroidentificação estarem subordinados à Administração, inexistindo independência ou delegação formal.

A inaplicabilidade da Súmula 510 do STF decorre da ausência de banca autônoma e de ato delegatório formal, mantendo-se a vinculação administrativa da banca à autoridade coatora.

A preliminar de inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída, confunde-se com o mérito, sendo afastada.

A jurisprudência do STF no Tema 335 (RE 630.733), que veda segunda chamada por motivos pessoais em provas de concurso público, não se aplica ao procedimento de heteroidentificação, pois este não configura etapa eliminatória disputada entre candidatos, mas mero mecanismo de verificação da autodeclaração racial, conforme já reconhecido pelo STJ (AgInt no RMS 70.413/MS).

A eliminação da candidata, aprovada nas etapas objetivas e impossibilitada de comparecer à entrevista por motivo de força maior (febre chikungunya com sintomas incapacitantes), ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da inexistência de má-fé e da previsão editalícia de possibilidade de classificação na ampla concorrência (item 6.5).

A recusa da Administração em remarcar a entrevista ou permitir a realização por videoconferência foi genérica e desproporcional, desconsiderando a comprovação médica da condição impeditiva, violando direito líquido e certo da impetrante.

O julgamento do mérito da ação prejudica o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que subscreve o edital e detém competência para homologar o certame, quando a banca não é autônoma nem há delegação formal.

Não se aplica a jurisprudência do STF sobre impossibilidade de segunda chamada em provas de concurso público ao procedimento de heteroidentificação.

A negativa de remarcação de entrevista de heteroidentificação, diante de comprovada impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade das ações afirmativas.

O candidato aprovado nas etapas objetivas e impedido de comparecer à entrevista de heteroidentificação por força maior não pode ser eliminado do certame sem análise concreta da justificativa apresentada.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Lei 12.990/2014, arts. 2º, parágrafo único, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70.413/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 2.132.872/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; STF, RE 630.733, Tema 335 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015478-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
EVELIN DUARTE SERPA

e como impetrados
PREFEITO DO SALVADOR e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito,
conceder a segurança
, julgando prejudicado o agravo interno
nos termos do voto do relator.

Salvador, .